Tribunal: TJES
Processo: 0008969-70.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008969-70.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: TERRA LATINA COMERCIO EXTERIOR - EIRELI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. SEGURO DE EQUIPAMENTO. COBRANÇA DE VALOR DO ALUGUEL DE MÁQUINA SUBSTITUTA. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia diz respeito à negativa do pagamento da indenização securitária referente ao aluguel de máquina substituta ao equipamento segurado.

2. O interesse processual caracteriza-se pela existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão autoral, e a suposta ausência de requerimento prévio ou de demonstração dos documentos necessários à seguradora não exclui a apreciação do Poder Judiciário, aplicando-se o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

3. A segurada logrou êxito em comprovar o pagamento e a locação, mesmo porque a locação de bem móvel não pressupõe requisito formal por lei, de modo que as exigências de outras provas de sua ocorrência não se sustentam.

4. A jurisprudência do c. STJ “é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.546/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.).

5. Quanto à correção monetária, a Corte Superior de Justiça é firme no sentido “de que a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.546/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.).

6. No tocante à correção monetária, para que não se configure
reformatio in pejus
, deve ser mantido o termo inicial na data do efetivo desembolso (20.1.2017).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008969-70.2017.8.08.0014

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR
.

RECORRENTE : ALLIANZ SEGUROS S.A.

ADVOGADO : EDGARD PEREIRA VENERANDA.

RECORRIDO : TERRA LATINA COMERCIO EXTERIOR – EIRELI.

ADVOGADO : ENZO TOZETTI HOLZMEISTER.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR
.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por TERRA LATINA COMERCIO EXTERIOR – EIRELI, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a Requerida/Recorrente ao pagamento de R$ 57.850,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de ressarcimento dos valores dos alugueis do equipamento usado em substituição ao sinistrado, corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% a partir da data do efetivo desembolso.

A Seguradora Recorrente sustenta, em síntese, que (i) deve ser acolhida a preliminar de ausência de interesse processual, porque, no âmbito administrativo, a segurada deixou de apresentar a documentação necessária para análise das despesas da locação de outra máquina pelo período, de modo que se trata de pedido sem a prévia análise administrativa; (ii) a Recorrida não faz jus ao recebimento da indenização pleiteada, porque não comprovou a existência do aluguel de outra máquina, o que deveria ter sido feito por meio de um contrato de locação; (iii) caso mantida a sentença, requer que, do valor da condenação, seja decotado o valor referente à franquia obrigatória do seguro; (iv) subsidiariamente, também requer que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data da citação.

Pois bem.

DA AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL

Em primeiro lugar, a seguradora Recorrente afirma que a autora careceria de interesse processual na demanda, porque, no âmbito administrativo, a segurada deixou de apresentar a documentação necessária para análise das despesas da locação de outra máquina pelo período, de modo que se trata de pedido sem a prévia análise administrativa.

O argumento não merece prosperar.

Sabe-se que o interesse processual caracteriza-se pela existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão autoral.

No caso dos autos, a suposta ausência de requerimento prévio ou de demonstração dos documentos necessários à seguradora não exclui a apreciação do Poder Judiciário.

Por se tratar de controvérsia que envolve interesse exclusivamente privado, aplica-se o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5
o
, XXXV, da CF/88, que estabelece que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Ainda que assim não fosse, a questão relativa à apresentação da documentação necessária para análise das despesas da locação de outra máquina pelo período refere-se ao mérito da demanda, e será analisada a seguir.

Assim, rejeito o argumento preliminar de ausência do interesse processual.

DOS DANOS MATERIAIS

Quanto ao mérito da demanda propriamente dito, a Seguradora Recorrente afirma que a Recorrida não faz jus ao recebimento da indenização pleiteada, porque não comprovou a existência do aluguel de outra máquina, o que deveria ter sido feito por meio de um contrato de locação.

Conforme se extrai dos autos, a empresa autora/Recorrida ajuizou a ação de origem pretendendo o pagamento de R$ 57.850,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais) referentes à locação de máquina substituta, em virtude de sinistro ocorrido em 19.10.2016, quando a máquina escavadeira modelo 320D, objeto do contrato de seguro firmado entre as partes, envolveu-se em um acidente enquanto carregava uma pedra de granito, ocasionando avarias no equipamento.

Na r. sentença, o pedido autoral foi julgado procedente.

Da análise dos autos, adianto meu convencimento no sentido de que não merece reforma a conclusão do juízo de origem.

Inicialmente, observa-se que, às fls. 17/19, consta a apólice do seguro do equipamento nº 5177201664710002109, com “vigência das 24h de 06/03/2016 às 24h de 06/03/2017”, que prevê a cobertura por pagamento de aluguel no limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Ao contrário do que aduz a Recorrente, o aluguel da máquina substituta está comprovado através da documentação acostada aos autos, sobretudo pelo Contrato de Locação de Equipamentos firmado com a empresa FORTE TRATORES LTDA EPP (fls. 25/26), pela nota fiscal do aluguel no valor de
R$ 57.850,00
(cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais), emitida em
18.1.2017
, relacionada ao aluguel da máquina, de fl. 27, e pelo recibo emitido pela empresa Locadora, no dia
20.1.2017
(fl. 28).

Ainda, os fatos ficam comprovados pelo formulário unificado para indenização do sinistro (fl. 47) firmado por representante da empresa Recorrida, bem como pelos e-mails trocados por preposto da Recorrida com a corretora de seguros à época do sinistro, de fls. 32/46.

Ademais, conforme bem salientado na sentença, a prova do pagamento foi ratificada pela oitiva do sócio da empresa locadora (Sr. Jacinto Guidoni), em audiência de instrução e julgamento, que confirmou que seu equipamento foi utilizado em substituição ao equipamento da Recorrida, que estava em conserto, e que recebeu o pagamento em dinheiro.

As alegações da Recorrente não são suficientes a afastar a prova do pagamento e da locação, mesmo porque a locação de bem móvel não pressupõe requisito formal por lei, de modo que as exigências de outras provas de sua ocorrência não se sustentam.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que seja decotado o valor referente à franquia obrigatória do seguro, porque, conforme se extrai do item 2.5.2 do contrato (fl. 97), a cobertura de “pagamento de aluguel a terceiros” não possui previsão de franquia, mas apenas estaria limitada a 100% do limite máximo de indenização do equipamento segurado, o que não é o caso, em que o valor devido é inferior a esse limite.

Assim, não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO

Subsidiariamente, a Recorrente requer que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data da citação, por se tratar de obrigação contratual.

Na r. sentença, integrada pela decisão de fls. 219/222, o juízo sentenciante determinou a incidência dos consectários legais a partir do efetivo desembolso, que ocorreu em 20.1.2017.

A sentença merece reforma quanto ao ponto.

A jurisprudência do c. STJ “é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária,
os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora
, visto se tratar de eventual ilícito contratual” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.546/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.).

Quanto à correção monetária, a Corte Superior de Justiça é firme no sentido “de que a
correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.546/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.).

No entanto, no tocante à correção monetária, para que não se configure
reformatio in pejus
, deve ser mantido o termo inicial na data do efetivo desembolso (20.1.2017).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ALLIANZ SEGUROS S.A., apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora, para que incida a partir da data da citação da seguradora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.